Tribunal: TJSP
Processo: 2127072-04.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Agravo de instrumento improvido – Embargos de declaração – Ausência de vícios – Alegações que impugnam pontualmente cada fundamentação lançada no v. aresto – Pretendida rediscussão da matéria – Sede imprópria – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados.